Tribunal: TJBA
Processo: 8049886-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049886-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Rejeição da aplicação do Tema 677 do STJ. Aplicabilidade imediata. Depósito judicial. Garantia do juízo. Não purgação da mora. Consectários moratórios devidos até a disponibilização dos valores ao credor. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a aplicação do entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, sob o fundamento de que a tese somente teria aplicabilidade após o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a tese firmada no Tema 677 do STJ, que determina a incidência de consectários moratórios até a efetiva disponibilização do montante ao credor, deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 677 do STJ, o depósito judicial efetuado como garantia do juízo não extingue a obrigação nem afasta a incidência dos consectários moratórios previstos no título executivo, devendo estes perdurar até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

4. A jurisprudência consolidada
da Corte Cidadã
reforça que o depósito judicial não constitui pagamento, mas apenas garantia, sendo necessária a entrega do valor ao credor para a purgação da mora, conforme arts. 394 e 401, I, do Código Civil.

5. A tese fixada em recursos repetitivos possui aplicação imediata aos casos pendentes, conforme o art. 1.040 do CPC, salvo modulação específica, inexistente no presente caso. Não se exige o trânsito em julgado para sua aplicabilidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Não há configuração de bis in idem na aplicação dos consectários moratórios e dos juros remuneratórios incidentes sobre os depósitos judiciais, pois possuem natureza e finalidades distintas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
agravo de instrumento de
nº

8049886-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS

e como agravada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.